Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002995-13.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA CHAGAS DA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc. Após consulta no SIEL/TSE, fora localizado possível endereço e contatos telefônicos da apelada como sendo QN 307 CONJUNTO 01, LOTE 3, APT 802, SAMAMBAIA SUL. CEP 72305-401. Telefones: (61) 98364-0479 e (61) 98157-8751. Com lastro nessas informações, diante do teor da manifestação de ID 58727723, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA, que patrocina os interesses da assistida MARIA CHAGAS DA CONCEICAO nestes autos, para que diligencie a comunicação da apelada para se manifestar acerca da proposta de acordo de ID 54868309, informando o resultado nos autos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, já considerada a dobra legal. Escoamento o prazo sem manifestação, retornem conclusos os autos para novo sobrestamento (ID 9385571 - temas 264, 265 e 285/STF). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator